Tribunal: TJES
Processo: 5000025-59.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000025-59.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA CRISTINA SILVA SERAFIM FERNANDES
RECORRIDO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000025-59.2019.8.08.0002

Recorrente:
LETICIA CRISTINA SILVA SERAFIM FERNANDES

Recorrido(a):
ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE DESCONTO EM MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR. ÔNUS DA PROVA QUE,
IN CASU
, COMPETIA À PARTE CONSUMIDORA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL. ÔNUS DO QUAL NÃO LOGROU DESINCUMBIR-SE A AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda em que pretendeu a parte autora, dentre outros pedidos, o reconhecimento da oferta do desconto na mensalidade do curso de ensino superior para o qual fez a transferência de sua matrícula. Juntou os
print’s
de conversas por aplicativo na inicial, com os quais tinha a pretensão de comprovar que foram decorrentes de um contato com prepostos da IES-Instituição de Ensino Superior, ora recorrida.

2. Em sentença, o pedido respectivo foi julgado improcedente, sob o fundamento, em síntese, de que os
prints
colacionados não foram suficientes a essa demonstração, pois, além de estarem cortados, não comprovam quem seriam os seus interlocutores. Assim, sem provas de ato ilícito cometido pela recorrida, o pedido indenizatório também foi julgado improcedente.

3. É da inteligência do artigo 373, I, do CPC que ao autor incumbe a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, se da prova coligida aos autos não resta comprovado o recebimento de uma oferta de desconto, correta é a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

4. A produção de provas após a sentença, sem justo motivo, não pode ser admitida, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar-se quem não obedeceu às suas regras no momento oportuno. Assim, cumpre ao juízo
ad quem
se limitar ao que possuía o julgador
a quo
à época da decisão hostilizada, mostrando-se inviável proceder-se a uma instrução em sede recursal, mormente em se tratando de documento preexistente à sentença. Ademais, a recorrente compareceu à audiência de conciliação devidamente acompanhada por seu procurador judicial, e não informou haver outras provas a produzir, mesmo após ciente da contestação da recorrida, em que dispôs que o desconto oferecido na mensalidade era diverso daquele apresentado na inicial. Logo, preclusa a oportunidade de novas provas para comprovar sua tese inicial.

5. Insta ressaltar que, em tese, não se deve exigir do consumidor prova complexa do fato, eis que se trata da parte hipossuficiente da relação consumerista, contudo, é seu o ônus da demonstração mínima do alegado, mormente de que houve oferta em desacordo com a conduta da IES, que teria promovido a cobrança da mensalidade em valor supostamente superior ao prometido.

6. Ademais, quanto aos danos morais, não constatada a falha alegada pela recorrente, não há comprovação de ilicitude que enseje a sua responsabilização, afastando-se o seu dever de indenizar.

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.